Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-55.2013.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 0001194-55.2013.811.0080
RECORRENTE: ANTONIO CLAUDIO ROCHA DA ROSA
RECORRIDO: BUNGE FERTILIZANTES S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO CLAUDIO ROCHA DA ROSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 10629977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS – REJEITADAS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITIVO A CONTRATO DE CONFISSÃO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA LIQUIDA, CERTA E EXIGIVÉL – PEDIDO DE ALONGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando o juízo, ao ponderar todas as questões, forma seu convencimento com base nas provas dos autos, sem necessidade de produzir outras.
Não se tratando a empresa embargada/apelada de instituição financeira, não há falar-se em direito à prorrogação da dívida com amparo na Lei no 4.829/65.
Não há falar em teoria da imprevisão, quando sucedem intempéries normais para a região rural atingida, pois quem exerce com habitualidade a atividade agrícola está sempre sujeito às variações regulares das condições atmosféricas, assim como, sujeitos às condições de mercado.
Não há falar em excesso de aplicação de multa, eis que foi aplicada de acordo com o artigo 412, do CCB, que dispõe não poder exceder a da obrigação principal.
No que tange a alegação de excesso de execução não restou demonstrado nos autos a comprovação de compensação do cheque, que seria prova cabal e indiscutível. Ainda, a taxa de juros aplicada está limitada pela taxa de 1% ao mês, sendo esta estipulada para Fazenda Nacional, não havendo falar em abusividade. (TJMT - Apelação Cível no 0001194-55.2013.811.0080, DESA. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2019).”
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 27106980):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção. ”
Alega ofensa aos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, amparado na assertiva que o caso em questão preenche todos os pressupostos para a aplicação da teoria da imprevisão, que resulta no equilíbrio contratual firmado entre as partes, para fins de evitar a onerosidade excessiva para umas das partes em detrimento da outra, decorrente dos fatos imprevistos ocorridos na atividade laboral exercida, além de sustentar afronta ao §1o do artigo 52 da Lei 8.078/90, ante a ilegalidade da cobrança da multa de 10% (dez) sobre o contrato de compra e venda em caso de atraso de pagamento.
Recurso tempestivo (ID. 32971954).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 34399483), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas, via de consequência, negou provimento ao recurso.
A partir da provável ofensa ao artigo 52, §1o da Lei 8.078/90, a parte recorrente defende a ilegalidade da cobrança da multa de 10% (dez por cento) no contrato originário e todos os aditivos.
Com efeito, constou do aresto recorrido que:
“No que tange a abusividade dos juros e multa aplicados, estes não devem ser acolhidos, eis que diante o inadimplemento da contratante, fora prorrogado o prazo de vencimento da obrigação, sendo estipulada a taxa de juros existente no contrato de 1%, ou seja, legalmente estipulado para pagamento de tributos na Fazenda Nacional; e, no tocante à incidência da multa de 10% em razão do inadimplemento, entendo inexistir abusividade, uma vez que houve a previsão contratual da sua incidência e que, no caso, devem ser mantidos os ajustes realizados entre as partes ante a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor; bem como está de acordo com o disposto no art. 412 do NCPC.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII